Tribunal: TJPA
Processo: 0010780-87.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010780-87.2018.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO JUNIOR DE BARROS SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0010780-87.2018.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: ANTONIO JÚNIOR DE BARROS SOUZA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

DEFENSOR PÚBLICO:

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR PROVAS IDÔNEAS, INCLUSIVE CONFISSÃO EXTRAPROCESSUAL. REVELIA DO RÉU NÃO OBSTÁCULA À CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA DEVIDO À AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL, AFASTANDO-SE A CAUSA DE AUMENTO. CONSIDERAÇÃO DO REPOUSO NOTURNO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA NA DOSIMETRIA. REJEIÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO, POR CONFIGURAÇÃO DA CONSUMAÇÃO COM A INVERSÃO DA POSSE DOS BENS FURTADOS, AINDA QUE POR BREVE LAPSO. DOSIMETRIA ADEQUADA, COM FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR INTERMEDIÁRIO, RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação defensiva contra decisão que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado, objetivando a absolvição, subsidiariamente a desclassificação para furto simples, tentado ou desclassificação para receptação culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Cabe analisar: 1) absolvição do réu por insuficiência de provas; 2) Desclassificação para furto simples na modalidade tentada; 3) Desclassificação para receptação culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2: Conjunto probatório robusto, consistente em boletim de ocorrência, depoimentos da vítima e vigilante, confissão extrajudicial corrobora autoria e materialidade;

3. ausência de prova pericial inviabiliza pleno reconhecimento da escalada; jurisprudência firmada admite substituição da perícia somente em hipóteses excepcionais, não cabíveis na espécie;

4. Consumação do furto configurada pela inversão da posse da coisa, motivo pelo qual não se acata a alegação de tentativa;

5. Aplicação do repouso noturno como circunstância judicial negativa autorizada para fins de dosimetria.

IV. Dispositivo: Conheço o recurso, dou-lhe parcial provimento para desclassificar o crime para furto simples, adequar a dosimetria da pena, mantendo a substituição da pena privativa por penas restritivas de direitos, nos termos expostos.

Dispositivos legais: CF, art. 5º, incisos LIV e LV; CP, arts. 155, §4º, II; 14, II; 46, §2º; 48; CPP, arts. 158, 159, 171, 367, 381, III.

Jurisprudência:

STJ – Sexta Turma, AgRg no REsp 2.000.227/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/06/2022

STJ – AgInt no AREsp 1168591/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 28/02/2018

STJ – AgRg no HC 618.250/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 01/03/2021

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
11
de

agosto de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0010780-87.2018.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: ANTONIO JÚNIOR DE BARROS SOUZA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

DEFENSOR PÚBLICO:

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
ANTONIO JÚNIOR DE BARROS SOUZA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Ananindeua-PA
que condenou o ora apelante as penas de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, além da pena de multa em 44 (quarenta e quatro) dias-multa, pelo crimes tipificados no artigo 155, § 4º, II, do CPB, substituindo-a a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, as quais consistem em: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Narrou à denúncia
(id.25445597-págs.4-6)
“
que no dia 26/08/2018, por volta das 3hs30min, policiais militares realizaram a prisão em flagrante de ANTONIO JÚNIOR BARROS SOUZA, em razão da prática do delito de furto qualificado, fato ocorrido na residência da vítima Rubem da Silva Xerfan, a saber, na Travessa WE-28, nº 392, Conjunto Cidade Nova VIII, no município de Ananindeua-PA.

Desta forma incidiu a acusada às penas dos artigos 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do CPB.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.25445592-pág.6)

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.2544594-pág.12)

Auto de Entrega. (id.2544594-pág.13)

Relatório Final do IPL. (id.25445593-pág.4)

Recebimento da denúncia em
19 de outubro de 2018
. (id.25445597-pág.10)

Edital de Citação. (id.25445598-pág.3)

Resposta à Acusação. (id.25445609)

Decisão suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366, do CPP, em 17/02/2020. (id.25445598-pág.10)

Citação do réu. (id.25445606)

Alvará de soltura. (id.25445611)

Termo de Audiência e decretação da revelia do réu (id.25445673)

Ratificação dos termos da denúncia 03/10/2023. (id.25445666)

Mídias de audiência. (id.25445674-25445680)

Memoriais finais do Ministério Público. (id.25445683)

Memoriais finais da Defensoria Pública. (id.25445685)

Sentença prolatada
em (id.25445686) julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva do Estado, para condenar o réu ANTONIO JÚNIOR BARROS SOUZA, pelo crime tipificado no art. 155, § 4º, II, do CPB.

Edital de intimação de sentença. (id.25445692)

Em razões recursais
(id.25445698), o recorrente pugnou: 1) Absolvição por insuficiência de provas; 2) Exclusão da qualificadora § 4º, II, do art. 155, do CPB; 3) Desclassificação para modalidade receptação culposa- art.180, § 3º, do CPB; 4) Reconhecimento da tentativa

Em sede de contrarrazões
(id.25445700), o Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto.

Nesta instância superior
(id.25805021), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, lhe seja
negado

provimento,
mantendo-se hígida a sentença vergastada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
ANTONIO JÚNIOR DE BARROS SOUZA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Ananindeua-PA
que condenou o ora apelante as penas de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, além da pena de multa em 44 (quarenta e quatro) dias-multa, pelo crimes tipificados no artigo 155, § 4º, II, do CPB, substituindo-a a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, as quais consistem em: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra a sentença sob o fundamento de não haver provas suficientes para uma condenação, uma vez que a vítima e os policiais ouvidos em juízo não presenciaram a ação delituosa.

A materialidade delitiva restou demonstrada através
Boletim de
Ocorrência Policial. (id.25445592-pág.6), Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.2544594-pág.12), Auto de Entrega. (id.2544594-pág.13) e Relatório Final do IPL. (id.25445593-pág.4).

Quanto a autoria delitiva, a
nalisando o conteúdo dos depoimentos prestados, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante furt
ou os objetos da residência da vítima Rubem da Silva.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho dos depoimentos
,
dos autos,

in verbis:

A vítima
RUBEM DA SILVA XERFAN
narrou: (id. 25445678-79)

“QUE no dia dos fatos estava em sua casa, tendo fechado o portão principal e batido a porta ao chegar do trabalho. Um indivíduo entrou em sua casa e subtraiu alguns pertences da cozinha (botijão, liquidificador etc.). No momento da fuga, o vigilante da rua encontrou com o acusado de posse dos seus pertences, e observou que o portão da casa estava aberto e o cachorro do depoente estava na rua. O vigilante acionou a polícia e o acusado foi preso. Para a prática do delito, o
acusado pulou o muro e abriu a porta porque a chave estava do lado de fora
. O depoente recuperou seus pertences. Esse homem que entrou em sua casa era conhecido no bairro por ser andarilho. Os fatos ocorreram de madrugada (3h), o horário que ocorreu o furto não sabe dizer porque todos estavam dormindo. O acusado praticou esse furto sozinho. Depoente destacou que sua casa é toda murada, mas o portão facilitou a escalada. O acusado foi abordado pelo vigilante há cerca de 200 metros de sua casa; QUE o que fez o vigilante abordar o acusado era porque ele estava na posse dos objetos (botijão) e viu a porta da casa do depoente aberta e o cachorro estava para rua, foi quando o vigilante foi procurar, ocasião que avistou o acusado escondido na árvore, com os pertences do depoente.”

A
testemunha de acusação
ALDREY ANGELO NASCIMENTO PARANHOS,
no qual fez os seguintes relatos: (id.25445675)

“QUE não se recorda dessa ocorrência; QUE não se recorda do acusado;

A testemunha CESAR AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS
, policial militar (id.
25445675/25445677
)

“
QUE lembra vagamente do fato; QUE não se recorda do acusado, em razão do lapso temporal de cinco anos.”

O réu
ANTONIO JÚNIOR BARROS SOUZA
não fora ouvido em juízo em razão da decretação de sua revelia, nos termos do art. 367 do CPP.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no furto qualificado, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais
dos
depoimentos
do ofendido
aponta de forma induvidosa participação do apelante, atestando que os fatos narrados na denúncia se subsumam ao tipo penal definidor do crime de furto qualificado.

In casu
,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa.

Embora o apelante não tenha sido ouvido em juízo, uma vez que fora decretada sua revelia, os elementos colhidos na instrução processual
constituem provas suficientes da responsabilização penal do apelante
, uma vez que o conjunto probatório colhidos nos autos não deixam qualquer dúvida da participação do apelante na ação delituosa.

Não há que ser acolhida a tese arguida pela defesa sob o fato das testemunhas ouvidas em juízo não
presenciou
o fato,
uma vez que segundo a vítima
o acusado
fora preso em flagrante delito, pelo vigilante da sua rua
,
no momento da fuga do réu, ainda na posse de todos os seus pertences furtados
,
recuperando tudo,
logo não há
como
acatar a tese de ausência de provas.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, no furto de uma quantia em dinheiro e um celular, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado.

Ressalte-se ainda que o acusado em delegacia (id.
25445594-pág.11
) confessou o fato, inclusive relatando que
agiu a convite de seu comparsa que fugiu após praticarem o arrombamento e furto na casa da vítima
.

Para Nucci a confissão extrajudicial, é um meio de prova indireta, logo, um indício: A confissão extrajudicial, não contando com as garantias constitucionais inerentes ao processo, especialmente o contraditório e a ampla defesa, é apenas um meio de prova indireto, isto é, um indício. (NUCCI, 2014, p.557).

Sendo indícios todas as circunstâncias conhecidas e colhidas na fase pré-processual, podemos concluir que a confissão não é uma exceção, pois enquanto ela não passar no clivo do contraditório e ampla defesa, ela continuará sendo apenas indício.

A confissão do acusado extrajudicialmente fora corroborada pelos depoimentos colhidos em juízo, evidenciando a autoria do apelante, no delito em discussão, ao contrário do que alegou a defesa ao afirmar “fragilidade das provas
”,
uma vez que a vítima ratificou em juízo suas declarações prestadas em delegacia e afirmou que o acusado fora detido pelo vigilante de sua rua, portando os objetos subtraídos de sua residência.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL.
CONDENAÇÃO COM BASE APENAS EM ELEMENTOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. PROVAS CORROBORADAS EM JUÍZO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO
. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA.
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, "nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o decreto condenatório não pode se fundar exclusivamente em elementos de prova colhidos apenas no inquérito policial e não repetidos em juízo, podendo tais elementos ser utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual
" (AgRg no AREsp n. 609.760/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 29/3/2017). Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1168591 SP 2017/0241615-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 20/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2018). (
GRIFEI
).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. São admissíveis, para fundamentar a condenação, as provas produzidas no inquérito policial, desde que sejam corroboradas por outros elementos obtidos durante a instrução criminal.
2. A autoria delitiva foi constatada com base no reconhecimento realizado pela vítima, perante autoridade policial, corroborado pelo depoimento de testemunha na fase judicial. 3. (...).

4. Agravo regimental não provido. Habeas corpus concedido de ofício, para reconhecer a atenuante do art. 65, I, do CP. (AgRg no AREsp 1489526/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019) (
GRIFEI
).

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. FORTE ELENCO PROBATÓRIO. CONFISSÃO DO CORRÉU E DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME
. (...) É válido, enquanto instrumento de prova, o depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presenciou o momento do flagrante. Recurso improvido. Decisão unânime.
(TJ-PE - APL: 2750238, Relator: Antonio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 19/10/2015, 1ª Câmara Extraordinária Criminal, Data de Publicação: 29/10/2015).

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Há de se atentar para o fato que o réu não compareceu em juízo para esclarecer os fatos, deixando de colaborar

com apuração da verdade real, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO APLICAÇÃO. NÃO UTILIZAÇÃO NA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Conforme outrora consignado, a despeito do valor do bem, ao revés do consignado pela Defensoria, não se trata tão de simples reincidente, mas de réu multirreincidente, porquanto ostenta condenações com trânsito em julgado, sobretudo os de natureza patrimoniais (fl. 97). A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. Deve-se enfatizar, por oportuno, que o princípio da bagatela não pode servir como um incentivo à prática de pequenos delitos.
3. Se mostra viável o reconhecimento da confissão extrajudicial, inviável o acolhimento da tese trazida no presente writ, posto destacado na origem que o agente "sequer apareceu para dar sua versão em juízo, sem colaborar com a apuração da verdade real".
4. Irretocável a fixação do regime semiaberto, a partir da reincidência e maus antecedentes do paciente. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 618.250/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de furto qualificado
mediante escalada
.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

DO AFASTAMETO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO II, § 4º, DO ART. 155, DO CPB

Neste particular, a defesa guerreia pelo decote da causa de aumento de pena concernente a escalada
(inciso II, § 4º, do artigo 155 do Código Penal)
, uma vez que o laudo pericial é imprescindível para o reconhecimento da qualificadora.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

Restou claro, através dos depoimentos do ofendido que o crime de furto ocorreu, uma vez que o acusado escalou o portão para poder ter acesso a porta da residência que se encontrava com a chave pelo lado de fora.

No que tange à imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pela escalada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem-se orientado pela possibilidade de substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando o delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo" (
AgRg no REsp n. 2.000.227/SC
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/6/2022).

No caso, verifica-se que não foi apresentada justificativa para a não confecção do exame pericial, tendo o magistrado de primeiro grau reconhecido a incidência da qualificadora da escalada com apoio, exclusivamente, na prova oral, qual seja o relato da vítima.

Também não foi mencionada a existência de situação excepcional para que não fosse confeccionado, ao menos, um "laudo de avaliação indireta", de forma que deve a qualificadora ser afastada, desclassificando-se o crime imputado para o delito de furto simples (art. 155, caput , do CP).

Nesse sentido:

"[...]

2."Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no crime de furto, o reconhecimento da qualificadora da escalada exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. No caso, a Corte de origem não apresentou qualquer justificativa para a não realização do exame pericial a fim de verificar os vestígios da infração". (
AgRg no REsp 1794040/MT
, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020). (...)

5. Provimento do agravo regimental. Conhecimento do agravo. Provimento ao recurso especial, aplicando ao recorrente a pena de 10 dias-multa, com o reconhecimento de ofício da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva."

(
AgRg no AREsp n. 2.061.101/MG
, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

"[...]

1. No que tange à imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pela escalada, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça tem- se orientado pela possibilidade de substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando o delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

2. As instâncias ordinárias, ao apreciarem a questão, não apresentaram justificativas para a não realização da perícia. Assim, deve ser afastada a qualificadora referente à escalada, tendo em vista a ausência de laudo pericial.

3. Agravo regimental não provido." (
AgRg no REsp n. 2.000.227/SC
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,

Quinta Turma, DJe de 13/6/2022).

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE RECEPTAÇÃO CULPOSA- ART.180, § 3º, DO CPB.

Neste capítulo a defesa requer a desclassificação do crime de furto para receptação culposa, uma vez que o acusado fora detido em lugar distinto do local do crime.

O crime previsto no art. 180, § 3º, do CPB assim precreve:

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

§ 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas.

De acordo com acervo probatório colhidos durante a investigação e instrução processual o crime praticado pelo apelante fora de furto, conforme bem ressaltou o juízo de primeiro grau em sua sentença.

Há que se destacar que o próprio acusado quando ouvido em delegacia confessou o crime de furto, portanto, não há como se efetuar tal desclassificação.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA.

A Defesa requereu a aplicação da modalidade tentada, nos termos do artigo 14, II, do CP, haja vista que o crime imputado ao agente não se consumou por circunstancias alheias a sua vontade. Isto porque o apelante fora detido
pelo vigilante
, logo após a subtração do bem da vítima, onde teria ocorrido a ação criminosa.

Adiante, desde logo, que a presente pretensão recursal não mere acolhimento, consoante razões jurídicas delineadas abaixo.

Ressalto, para que a conduta seja tipificada no delito, faz-se necessário, tão somente, que o bem tenha ficado em posse do réu. Mesmo que por pouco tempo, e que tenha sido retomada logo em seguida.

O furto se consumou no momento em que o agente subtraiu os bens do ofendido. Subtrair é retirar contra a vontade do titular. Levando-se em conta esse raciocínio, o furto estará consumado tão logo o sujeito, ao subtrair os objetos (
res furtiva)
, retire o objeto material da esfera de disponibilidade da vítima, sendo irrelevante se chegou a ter posse tranquila ou não da
res furtiva
. Ainda que venha perseguir continuadamente o agente e consiga recuperar a
res,
já houve a anterior espoliação da posse ou propriedade da vítima.

Trago à baila Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. IMPROCEDÊNCIA. ROUBO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE DA COISA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.
Consuma-se o crime de roubo com a simples posse, ainda que breve, do bem subtraído, não sendo necessário que esta se dê de forma mansa e pacífica, sendo inclusive prescindível que o objeto do delito saia da esfera de vigilância da vítima. Precedentes do STF. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-AL – APL 07089601620138020001, Relator: Sebastião Costa Filho, Data de Julgamento: 09/07/2014, Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/07/2014).

DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU EM DELEGACIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO TENTADO. INVIÁVEL. TEORIA AMOTIO. PRIMARIEDADE. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO. RECONHECIDAS EM SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA OENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSBILIDADE. GRAVE AMEAÇA À PESSOA E QUANTUM DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima e dos policiais ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame. 2. O reconhecimento pessoal do apelante feito em delegacia pela vítima com certeza e precisão configura prova idônea para ensejar condenação.
3. Para a consumação do crime de roubo, é dispensável a posse mansa e pacífica do bem subtraído, bastando para tanto, a inversão de sua posse, ainda que por curto espaço de tempo. 4. Fixada a pena-base no mínimo legal porque favoráveis todas as circunstâncias judiciais (dentre elas a primariedade), bem como reconhecidas as atenuantes menoridade relativa e da confissão pelo juiz sentenciante, não há interesse recursal do réu quanto a esses pedidos
. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJ-DF-20170110403614 DF-0008684-46.2017.8.07.0001, publicado em 06/03/2018)

Não é outro o entendimento da Súmula nº
582
, do Egrégio Supremo Tribunal de Justiça:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Por essa razão, entende-se que houve a consumação do crime, visto que o apelante com a posse de fato da "
res furtiva
",

subtraiu
os bens da vítima,
Ao apoderar-se da “
res furtiva”,
restou consumado o delito, uma vez que o réu, concluiu os atos executórios mediante a efetiva inversão da posse, ainda que posteriormente tenha sido apreendido pelos policiais.

Haja vista que o delito de furto se considera consumado quando o agente, embora por pequeno lapso de tempo, tem a posse tranquila da coisa, sendo irrelevante que tenha sido preso alguns momentos depois do furto, com a consequente devolução do bem subtraído.

Ante o exposto, não merece prosperar a insurgência do apelante, no que tange a desclassificação da modalidade de furto consumado para a forma tentada, vez que restou plenamente demonstrado, no caso concreto, a inversão da posse do objeto subtraído, consumando-se assim o delito de furto.

Por essa razão, não deve ser acolhida a tese de desclassificação do crime de furto para forma tentada, pois estão presentes as elementares do tipo de furto, sendo totalmente descabido e infundado o pleito da Defesa.

Considerando a desclassificação do crime de furto qualificado para furto simples, razão pela qual faço o redimensionamento da pena aplicada ao apelante.

1ª FASE – Diante das circunstâncias do art. 59 do CPB:

Culpabilidade normal a espécie; antecedentes o réu é primário, não possui condenação transitado em julgado; conduta social e personalidade não há elementos nos autos para sua avaliação; motivos do crime comum a espécie; consequências do delito próprias do tipo penal, comportamento da vítima neutra.

Quanto as circunstâncias do crime

"[...] as
circunstâncias do crime
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

Entendo que quanto às circunstâncias do crime deve ser majorada, tendo em vista que o magistrado sentenciante fundamentou a valoração negativa da referida circunstância, tendo em vista que que o delito fora cometido durante a madrugada, quando o ofendido se encontrava dormindo,

o que favorece a sua consumação,
merecendo maior reprovação
.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA PARA O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.888 .756/SP, Tema n. 1.087, relator Ministro João Otávio de Noronha, ocorrido em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º) . No referido julgamento, considerou-se razoável admitir a possibilidade de a prática do furto durante o período de repouso noturno ser considerada na primeira fase da dosimetria. No voto do relator, foi mencionado que se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP). Esse proceder propiciaria calibrar a reprimenda de modo a atender o postulado da proporcionalidade diante do caso concreto . 2. Salienta-se que, em hipótese de inovação da jurisprudência, o redimensionamento da dosimetria está relacionado, tão somente, à afirmação do direito requerido pela parte, o que não implica em reformatio in pejus. O julgador deverá fazer os imprescindíveis ajustes para corrigir a ilegalidade e deslocar o repouso noturno, da terceira para a primeira fase de dosimetria, sem agravar a situação do envolvido, desde que a circunstância, descrita pelo Ministério Público, tenha sido reconhecida na sentença condenatória. 3 . No presente caso, não se verifica flagrante ilegalidade na conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quando afasta a majorante relativa ao repouso noturno, mas a considera como circunstância judicial, exasperando a pena-base, situação observada no precedente representativo da controvérsia. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AgRg no REsp: 2082231 MG 2023/0222208-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2023)

Fixo a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

2ª FASE – Reconheço a atenuante da confissão extrajudicial, uma vez que o réu confesso o delito em delegacia, motivo pelo qual fixo a pena intermediária em 1 (um) ano de reclusão.

3ª Fase – Inexistindo causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual torno final e definitiva em 1 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

Substituo a pena privativa de liberdade em restritivas de direito: prestação de serviços à comunidade
em um dos estabelecimentos a que se refere o artigo 46, §2° do CPB, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, de modo a não prejudicar eventual jornada de trabalho ou estudos do acusado; e LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA, nos termos do art. 48 do CPB.

Mantido os demais termos da sentença.

PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defesa, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso de apelação criminal do reú
ANTONIO JUNIOR BARROS SOUZA
e no

mérito
, pelo seu PARCIAL PROVIMENTO
.

É como voto
.

Belém/PA, 11 de
agosto
de 20
25
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/08/2025